Tribunal: TJDFT
Processo: 0738359-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0738359-08.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: MARIA ALVES BRANDÃO SAVELHA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA ALVES BRANDÃO SAVELHA, contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial por ela manejado, em observância ao princípio da unicidade recursal. Sustenta, em síntese, que a decisão embargada é omissa, porquanto não teria se manifestado em relação à exceção ao princípio da unirrecorribilidade e, ainda, defende a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do NCPC. Com efeito, pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, em que a parte a qual os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do julgado. No caso dos autos, verifica-se que a decisão vergastada está escorada em fundamentos suficientes para justificar sua conclusão, porquanto, diante de uma mesma decisão é cabível um único recurso, em obediência ao princípio da unicidade recursal ou unirrecorribilidade. Desse modo, a interposição de agravo interno (id. 61142318), contra a decisão que inadmitiu o apelo especial, gerou a preclusão consumativa. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça assentou que " O princípio da unirrecorribilidade e da ocorrência da preclusão consumativa impedem a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial.” (AgInt no AREsp n. 2.518.035/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024). Registra-se, ademais, que não é admitida a aplicação da fungibilidade recursal quando o erro na interposição do recurso é grosseiro. Confira-se o AgInt no AREsp n. 2.453.037/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024. Observe-se que a lei processual repele o manejo de embargos de declaração protelatórios, nos termos do artigo 1.026, §§2o, 3o e 4o, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração de Id. 63120266. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026